Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do paciente – registra doze condenações definitivas por crimes de furto e cometeu novo crime em gozo de prisão domiciliar e após ser-lhe concedida liberdade provisória -, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.